Tribunal: TJSP
Processo: 0013400-36.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SOROCABA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL – DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR POR FATO SUPERVENIENTE (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.